Tribunal: TJMT
Processo: 0003267-27.2019.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003267-27.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NORBERTO MANICA - CPF: 335.499.829-68 (EMBARGANTE), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), FILENON SOARES LIMA - CPF: 041.941.761-38 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), NILSON MULLER (EMBARGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), ILOIDE AUGUSTA MULLER - CPF: 871.821.061-91 (EMBARGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), JACIELE DE MELO CURPENTINO RAITER - CPF: 089.873.366-97 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÕES DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ENTRADA EM DINHEIRO E ENTREGA DE DUAS FAZENDAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - RESTRIÇÕES À TRANSFERÊNCIA – BENS QUE DEVERIAM ESTAR LIVRES E DESEMBARAÇADOS - CLÁUSULA DESCUMPRIDA PELOS COMPRADORES – PARCELAS ANUAIS – PAGAMENTO CONCOMITANTE COM A TRANSFERÊNCIA DE UMA DAS TERRAS NEGOCIADAS – PROVIDÊNCIA NÃO ADOTADA PELOS VENDEDORES -
INADIMPLEMENTO RECÍPROCO
– RETORNO DAS PARTES AO
STATU QUO ANTE
– DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS IMÓVEIS ADQUIRIDOS (PELOS COMPRADORES), E DOS VEÍCULOS E IMPLEMENTOS RECEBIDOS COMO PARTE DA ENTRADA (PELOS VENDEDORES) – FRUIÇÃO PELOS ADQUIRENTES – INDENIZAÇÃO DEVIDA – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DEDUÇÃO DA QUANTIA RECEBIDA EM ESPÉCIE DEVIDAMENTE CORRIGIDA – SENTENÇA REFORMADA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– VÍCIOS INEXISTENTES – INSISTÊNCIA PARA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DOS MAQUINÁRIOS PELA QUANTIDADE DE SACAS DE SOJA QUE REPRESENTARAM À ÉPOCA PARA EFEITO DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO SUPERIOR E DESCONSTITUIÇÃO DA CULPA RECÍPROCA – TESE RECHAÇADA NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REANÁLISE – INVIABILIDADE –
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Relatório

Embargos de Declaração com efeitos infringentes e prequestionamento opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento à Apelação dos ora embargados para julgar procedente a Ação de Rescisão de Contrato por eles proposta e improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelos ora embargantes, reconhecer a culpa recíproca, determinar o retorno das partes ao
statu quo ante
, com a imediata reintegração dos embargados/vendedores na posse dos imóveis que se encontram em poder dos embargantes/compradores, e a devolução a estes últimos dos veículos e implementos agrícolas entregues como parte do montante correspondente à entrada.

Por adesão do relator ao voto do 1º vogal, os embargantes/compradores foram condenados a remunerar os embargados/vendedores pela fruição dos referidos bens, de cuja indenização deverá ser deduzida a importância paga em espécie, devidamente corrigida, com apuração em liquidação de sentença, e também ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Os embargantes alegam que o aresto é omisso quanto ao valor “
efetivamente adimplido
” pela integralização do montante correspondente à entrada, além de contraditório com as provas produzidas.

Nesse ponto, apresentam tabela com o preço de cada um dos veículos e implementos agrícolas, a equivalência em sacas de soja e o montante pago em espécie.

Aduzem que esses pagamentos, que seriam a maior, foram reconhecidos em sucessivas reuniões que realizaram no intuito de resolverem o litígio.

Inserem trechos aleatórios das respectivas atas, e afirmam que é infundado o argumento de que não foi pago o preço alusivo à entrada, já que o valor dos bens o superaria significativamente. Pedem nova valoração desses fatos.

Assinalam ainda que há omissão e contradição quanto ao momento da entrega da posse e da propriedade das duas áreas, também dadas em pagamento por conta da entrada. Isso porque, segundo registram, mais uma vez a Câmara não apreciou as contrarrazões e consignou que seria no ato da assinatura do contrato, quando na verdade deveria ocorrer depois que eles (embargantes) recebessem o domínio da Fazenda Pingo D’Água, o que ainda não aconteceu.

Nessa parte, anotam que a interpretação que tem de ser dada às cláusulas do contrato é de que a posse dessas duas áreas deveria se dar por ocasião da entrega do domínio da Fazenda Pingo D’Água. Ressaltam que aí reside a contradição entre o acórdão e as cláusulas do Contrato (ID. 138437184).

Nas contrarrazões, os embargados sustentam a inexistência dos propalados vícios uma vez que todas as questões suscitadas foram enfrentadas, sendo evidente o inconformismo e o intuito de reexame da causa (ID 140535196).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Depois de registrar que a controvérsia se limita à interpretação da cláusula contratual relacionada à quitação do preço, especificamente a parcela referente à entrada e princípio de pagamento do preço, a Câmara julgadora deu provimento à Apelação dos vendedores/embargados e reformou a sentença recorrida para reconhecer a culpa recíproca, determinar o retorno das partes ao
statu quo ante
, a imediata reintegração dos embargados na posse dos imóveis que se encontram com os embargantes (compradores) e os condenou pelo uso e fruição deles, com dedução do valor pago em espécie, além do pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Também mandou os embargados devolverem os veículos e implementos recebidos como parte da entrada e princípio de pagamento.

Como já devidamente explicitado nos arestos proferidos na Apelação e nos primeiros Embargos de Declaração, o pagamento da quantia estipulada como “
entrada ou sinal
” deveria ser integralizada na data da assinatura, com o depósito de R$600.000,00 em moeda corrente, e na Dação em Pagamento de duas áreas rurais situadas no município de Itiquira-MT, 6 caminhões, 6 carretas, 5 tratores e 2 colheitadeiras, quando todos deveriam ser entregues livres e desembaraçados de quaisquer ônus, em observância ao item III, letra “a”, da avença.

E mais, que as duas áreas rurais oferecidas em pagamento e alguns veículos têm restrições que impedem a transferência. Em relação a estes últimos, embora a tradição tenha sido efetivada, exceto um trator, comprovou-se que, além das restrições, um caminhão e duas carretas são objeto de investigação criminal devido a rasuras no chassi, e não houve a entrega da posse e nem do domínio das duas áreas, fato que os embargantes/compradores não negaram, tendo sustentado que essa transferência seria concomitante com a do domínio da Fazenda Pingo D’Água, e que a pendência judicial não obstaria a do domínio, já que poderiam perfeitamente liberá-la no momento oportuno.

Sobre os veículos, foi ressaltado no
decisum
embargado o argumento dos embargantes de que o pagamento em dinheiro somado ao preço de mercado supera o indicado no contrato como entrada, o que tornaria irrelevantes as restrições anunciadas. Ademais, que os vendedores (embargados) estão na posse deles, mas nem todos estão livres e desembaraçados, situação essa dissonante da parte final da letra “a” do item III do Contrato, que dispõe sobre “
O preço e as condições de pagamento
”.

No acórdão foi destacado ainda que os vendedores/embargados, na data da assinatura, transfeririam aos compradores/embargantes a posse “
da área dos imóveis que atualmente exercem
”, dando a entender que seriam todas aquelas negociadas no Contrato e sobre as quais exerciam posse.

E que, no entanto, eles mesmos (embargados/vendedores) reconhecem que, diante do obstáculo ocorrido já no início, se beneficiaram do teor da cláusula 4ª, que determina a transferência gradativa, e permaneceram na posse das Fazendas São José, Campina Verde, Lago Rico A, Lago Rico B, Lago Rico C e Lago Rico D, com total de 13.607,77ha, situadas na margem oposta do Rio Xavantino (ID 113553460). Quanto aos tratores, que, dos 5, apenas 4 foram entregues.

Além disso, que no tocante à concomitância estipulada na cláusula 4, os embargantes/compradores disseram que interromperam o cumprimento do compromisso que assumiram porque seria atribuição dos embargados/vendedores fazer a transferência da propriedade da Fazenda Pingo d’Água, devendo assim ser interpretada respectiva cláusula contratual, ou seja, a concomitância se reportaria à transferência do domínio, por isso não caracterizaria inadimplemento a não entrega das duas áreas rurais, embora os embargados vendedores argumentem que nem mesmo as respectivas posses lhes foram transferidas.

Diante desse quadro, a Câmara assim decidiu:

“[...] Está claro nos autos que praticamente todas as áreas negociadas, até mesmo as duas ofertadas em Dação em Pagamento, tinham e ainda têm ônus, inclusive reais. E mais, que os contratantes espontaneamente deixaram de atender às obrigações assumidas - os compradores, a transferência da posse das duas áreas; os vendedores, a transferência da Fazenda Pingo D’Água, ambos aguardando que o outro as cumprisse primeiro.

No que concerne aos veículos, os compradores/apelados dizem que várias vezes estiveram reunidos com os vendedores com o intuito de resolverem a questão e que nas atas lavradas os vendedores confirmaram o pagamento do valor correspondente aos veículos, e em nenhum momento se referiram às restrições, e por isso concluem que eles anuíram com a entrega dos veículos na forma como foi efetivada, inclusive com as pendências.

Esse argumento é improcedente, até porque as atas registram “Protocolos de Intenções” em que cada uma das partes apresentou propostas para a solução da contenda, mas nenhuma delas se concretizou.

A sentença recorrida também julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelos apelados/compradores, na qual buscavam a retomada das Fazendas São José, Campina Verde, Campina Verde II, Lago Rico Glebas A, B. C e D.

Em aditamento à inicial, incluíram a Fazenda Pingo D’Água, que estaria ocupada por um ex-funcionário dos apelantes, sob a alegação de tê-la recebido em pagamento de encargos trabalhistas.

Posteriormente, aditaram de novo a inicial para inserir os vendedores no polo passivo, sob a justificativa de que o funcionário ali se encontrava a mando dos vendedores, sendo então excluído da lide, entendimento esse mantido no AI 1004953-12.2020.

A liminar foi deferida após a realização da audiência de justificação de posse, porém teve o seu cumprimento suspenso nos AI 1001732-60.2016 e 1008807-19.2017.

Amparada no inadimplemento dos apelantes e diante da improcedência da Ação de Resolução Contratual, com a consequente manutenção da avença, foi registrado na sentença o preenchimento dos requisitos elencados no art. 561 do CPC e a Ação Possessória julgada procedente, sendo ressaltado que no Laudo Pericial consta que os vendedores ocupam os imóveis com matrículas 15.369 (Campina Verde II), 15.638 (Campina Verde), 15.577 (São José), 15.578 (Lago Rico A), 15.579 (Lago Rico B), 15.580 (Lago Rico C) e 15.581 (Lago Rico D), e que a posse das Fazendas Pingo D’Água (matrícula 15.636), Barra da Gaivota A (15.584), Barra da Gaivota B (15.585), Barra da Gaivota C (15.586) e Barra da Gaivota D (15.587) vem sendo exercida pelos apelados/compradores desde a celebração do Contrato.

[...]

Não há como negar que as partes estabeleceram condições para a manutenção da avença, tais como a compra e venda de 12 áreas rurais, a integralização do preço com o pagamento de R$600.000,00 e a Dação em Pagamento, no ato da assinatura do Contrato, de duas áreas rurais e veículos, livres e desembaraçados de ônus.

Da mesma forma, que, apesar de efetivada a tradição dos veículos, à exceção de um trator, alguns apresentam restrições que impedem a transferência, e dois deles estão sob investigação criminal por adulteração.

Diante do obstáculo já com relação ao pagamento da entrada, os vendedores (apelantes) retiveram a posse de 7 das áreas negociadas, e os apelados/compradores, de duas áreas dadas em pagamento.

E mais, embora a letra “a)” do item III do Contrato determine a entrega no ato da assinatura da posse dos veículos e das duas áreas, eles não o foram na totalidade, e alguns deles o foram com restrições, inclusive criminais, os apelados/compradores se ampararam nessa cláusula e não entregaram a posse das duas áreas, e os apelantes/vendedores não imitiram os primeiros no restante das terras negociadas.

Nessa parte, importante consignar que tanto as duas áreas dadas em pagamento como as negociadas contêm ônus, principalmente a Fazenda Pingo D’Água, da qual a cláusula 4 estabelece a transferência concomitante, embora as duas primeiras em relação à posse e o domínio, e a segunda apenas no que diz respeito ao domínio.

Dessa maneira, é flagrante o descumprimento recíproco.

E não se aplica o instituto da exceção do contrato não cumprido em favor dos apelados/compradores, até porque não se cuida de obrigação correlata à da outra parte, já que nem mesmo a posse das duas áreas foi transmitida aos vendedores/apelantes.

A propósito da cláusula 4, apesar de não ser suficientemente clara, se reporta ao domínio, já que, pelo que foi apurado na perícia, a posse da Fazenda Pingo D’Água vem sendo plenamente exercida pelos apelados/compradores.

Vale transcrever mais uma vez o seu inteiro teor:

CLÁUSULA 4. DA RESPONSABILIDADE

Os VENDEDORES fornecerão toda e qualquer documentação aos COMPRADORES para os devidos procedimentos para requerer o que de direito sobre os bens imóveis constantes ao presente instrumento, para as efetivas lavraturas das escrituras de compra e venda comprometendo-se a entregar todas as matrículas acima citadas livres e desembaraçadas para transferência e averbação junto ao Cartório CRI de São Felix do Araguaia.

§ Único. As escrituras serão outorgadas, mediante integralização de pagamentos na ordem cronológica já ajustada de comum acordo, ficando desde já acordado que os VENDEDORES estarão transferindo aos COMPRADORES como primeira área a FAZENDA PINGO D’ÁGUA, objeto da matrícula nº 15.636, e as demais assim sucessivamente, conforme ordem cronológica de pagamentos e de comum acordo entre as partes, o qual será oficializado mediante ADITIVO contratual quando ocorrer. Tal transferência e escrituração, caso não venham a serem realizadas, sujeitará os VENDEDORES à suspensão de novos pagamentos anuais e sucessivos e concomitantemente a esta transferência, será transferida pelos Compradores aos Vendedores, as áreas permutadas, relativas as matrículas nr. 3.814 da área de 585,8527has e da matrícula nr. 3.813 da área de 177,9528ha”.

Além disso, mesmo não imitindo os apelantes/vendedores na posse das duas áreas dadas em pagamento, não entregando um trator e constando ônus em alguns dos veículos entregues em pagamento, os apelados/compradores optaram por interromper o pagamento do preço pactuado pela venda das 12 áreas, quando deveriam ter pleiteado a rescisão ou cumprido a sua parte e exigido judicialmente que os vendedores cumprissem a obrigação que assumiram, para evitar a constituição em mora.

Importante lembrar que os ônus reais existentes sobre as áreas e de conhecimento dos apelados/compradores, já que antecedentes à celebração do negócio jurídico, mesmo garantindo débitos de altos valores, não impedia a sua formalização, uma vez que a transferência do domínio independe do pagamento dos ônus.

Dessa maneira, impõe-se a reforma da sentença no ponto em que reconheceu a culpa exclusiva dos apelantes/vendedores.

Isso porque a hipótese é de culpa concorrente das partes no tocante ao item III e cláusula 4 (ausência de pagamento integral do montante equivalente à entrada e início de pagamento, existência de restrições sobre alguns dos veículos e não entrega de um trator, e ainda a falta de imissão na posse tanto nas duas áreas dadas em pagamento pelos compradores, como da posse das áreas retidas pelos vendedores, além da onerosidade e não transferência do domínio da Fazenda Pingo D’Água).

Quanto à Ação de Reintegração de Posse, cuida-se de Compra e Venda de Imóvel Rural, e, segundo a jurisprudência corrente, a reintegração é consequência da resolução do negócio jurídico.

Nestes autos, apenas os apelantes pleiteiam a rescisão, mas o quadro fático deixa evidente a impossibilidade de manutenção da avença, em virtude da animosidade entre as partes e o litígio instaurado já no pagamento da entrada e princípio do pagamento.

Como consectário da sentença de procedência da Ação de Resolução do Contrato de Compra e Venda, o rompimento da relação contratual implica no retorno das partes ao statu quo ante e na imediata reintegração dos apelantes/vendedores na posse das áreas neste momento exercida pelos compradores, quais sejam, Fazendas Pingo D’Água, Barra da Gaivota – Gleba A, Barra da Gaivota – Gleba B, Barra da Gaivota – Gleba C e Barra da Gaivota – Gleba D, respectivamente matrículas n. 15.636, 15.584, 15.585, 15.586 e 15.587, das quais usufruem sem nenhuma contraprestação desde a celebração do contrato em 10-10-2014.

Em contrapartida, os apelantes/vendedores devolverão aos compradores os 6 caminhões, marca Iveco, modelo Atralis HD, sendo 3 com 420CV e 3 com 380CV, as 3 carretas Rodotrem graneleiro, 9 eixos, as 2 carretas Bitrem, 7 eixos e 1 semirreboque, 3 eixos, quatro tratores e 2 colheitadeiras, além dos R$600.000,00, com correção monetária a partir do pagamento e juros a contar da citação”.

Por adesão ao voto do 1º vogal, os ora embargantes/compradores foram condenados a remunerar os embargados/vendedores pela fruição dos imóveis, de cuja indenização deverá ser deduzida a importância paga em espécie, devidamente corrigida, com apuração em liquidação de sentença, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Como visto, não houve omissão e nem contradição, sendo flagrante a pretensão de reanálise da lide, o que é vedado nesta via.

Da mesma forma, como claramente consignado no acórdão proferido na Apelação e no que negou provimento aos primeiros Embargos de Declaração, está caracterizado o inadimplemento recíproco, e nesse ponto não tem nenhum amparo jurídico a afirmação dos embargantes de que deveria ser considerado o preço dos veículos representado à época por sacas de soja.

Isso porque, constou de forma clara no aresto que o inadimplemento recíproco reconhecido pelo Colegiado se reporta às restrições e irregularidades dos veículos, e não ao preço, até porque, independentemente do que valem, são imprestáveis para efeito de demonstração do cumprimento da cláusula contratual que prevê expressamente que deveriam ser entregues livres e desembaraçados. O mesmo se aplica à não transmissão das duas áreas rurais.

Desse modo, é inaceitável a insistência dos embargantes/compradores em impor à Câmara que dê interpretação errônea às cláusulas contratuais.

Conforme ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira,

“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529)"
(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

No que tange à contradição, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero comentam:

“A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª edição, editora RT, p. 1082).

Os Embargos não se prestam ao rejulgamento da lide mediante o reexame de matéria devidamente solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

No caso, o acórdão está fundamentado e tratou do tema submetido a exame – rescisão de contrato de compra e venda por culpa de ambas as partes com o retorno ao
statu quo ante
, não integralização do preço ajustado para a parcela correspondente à entrada e princípio de pagamento, diante da entrega de veículos e implementos com restrições, assim como de duas áreas, estas também com ônus que impedem as transferências, e ainda a indenização, pelos compradores, aos vendedores, pela fruição dos imóveis cuja posse foi transmitida no dia da celebração do contrato.

Além do mais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas trazidas pela parte, nem tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Por conseguinte, é manifesta a pretensão dos embargantes de novamente discutir ponto já dirimido e cuja conclusão não lhe foi favorável.

E consoante o art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022